Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE REMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE PRESSUPÕE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade imposta à agravante se encontra prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas.

4. Dispõe o art. 127 do estatuto da Criança e do Adolescente que a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes. 4.1. Com efeito, a sentença que concede remissão não tem natureza condenatória e, por conseguinte, não se enquadra na causa interruptiva da prescrição descrita no inciso IV do artigo 117 supracitado.

5. Devem ser considerados como marcos interruptivos da prescrição, em casos em que há sentença homologatória de remissão, a data do recebimento da representação e a data da prolação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.